Tribunal: TJDFT
Processo: 0728200-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE, DESNECESSIDADE E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAR A PRISÃO. ARGUMENTOS SUPERADOS. ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs no 3.360/DF e 4.109/DF assentou a necessidade de constatação simultânea dos seguintes requisitos, além do disposto no art. 1o, inciso III, da Lei 7.960/89: 1. imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial; 2. existência de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; 3. lastro em fatos novos ou contemporâneos; 4. adequação à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e 5. insuficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
2. Uma vez que a decisão impugnada demonstra a existência de fundadas razões de autoria do paciente no crime de estupro de vulnerável de duas vítimas distintas, consubstanciado no depoimento de testemunha, e de diversas provas referidas, como vídeos, bem como a imprescindibilidade da prisão para as investigações do inquérito policial (especialmente porque o paciente estava desaparecido) e a presença dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs no 3360 e 4109, justificado está o acautelamento temporário do paciente, com fundamento na Lei no 7.960/1989.
3. Destaca-se dos autos que o paciente usava outro nome e fugiu após a decretação da prisão, o que denota risco concreto para as vítimas e para a produção de provas.
4. Ordem denegada.